Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018929-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SELMA MARIA DA SILVA ROSA - CPF: 326.070.591-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA PARCIAL. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.

DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Discussão de faturas analisadas anteriormente, em processo com trânsito em julgado, o que incide a formação de coisa julgada material parcial. Matéria de ordem pública.

2.

Parcela não abrangida pela coisa julgada não apreciada pelo juízo de origem em sentença. Aplicação da teoria da causa madura com o reconhecimento da necessidade de revisão.

3.

Não demonstração da legalidade do corte.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a suspensão imotivada provoca dano moral.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão das faturas junho/2016; junho/2017; junho/2018; setembro/2019; outubro/2019 e dezembro/2019 e afastou o pleito de indenização por danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que houve suspensão do fornecimento em razão do inadimplemento da fatura 05/2022, inserida nos autos com extensão de medida liminar consoante decisão de id. 163096496.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - QUESTÕES PRELIMINARES

- Reconhecimento da coisa julgada
ex officio

Analisando os autos verifica-se que se operou a coisa julgada em relação às parcelas
junho/2016 (R$ 261,40); julho/2016 (R$ 557,21); outubro/2016 (R$ 471,97); novembro/2016 (R$ 460,49); janeiro/2017 (R$ 399,08); fevereiro/2017 (R$ 402,72); março/2017 (R$ 359,43); abril/2017 (R$ 394,60); maio/2017 (R$ 382,49); junho/2017 (R$ 418,69); julho/2017 (R$ 394,20); agosto/2017 (R$ 381,10); janeiro/2018 (R$ 238,86); fevereiro/2018 (R$ 235,62); abril/2018 (R$ 282,10); e, maio/2018 (R$ 282,10)
, conforme decidido nos autos de n. 163096464, cuja sentença fez coisa julgada material, eis que objeto dos autos 8037777.67.2018.8.11.0001, a qual foi extinta pelo juízo ante a necessidade de perícia e reformada na Turma Recursal, no mérito.

Extingue-se o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, CPC, em relação às parcelas
junho/2016; julho/2016; outubro/2016; novembro/2016; janeiro/2017; fevereiro/2017; março/2017; abril/2017; maio/2017; junho/2017; julho/2017; agosto/2017; janeiro/2018; fevereiro/2018; abril/2018; e, maio/2018
.

VOTO - MÉRITO

Da teoria da causa madura.
Em relação à revisão da fatura 05/2022, verifica-se que houve omissão quanto à apreciação, o que refletiu na análise quanto aos danos morais, motivo por que aplico a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, CPC) para analisar o pleito.

Eis trechos da sentença reconhecida:

“Verifica-se que, após a troca do medidor, em atendimento à ordem exarada deste juízo (id. 81352510), houve drástica redução do consumo de energia nos meses seguintes (junho/2022 – 272kWh; julho/2022 – 244kWh; agosto/2022 – 326kwh e setembro/2022 – 370kWh), fato que sedimenta a irrazoabilidade no consumo cobrado nas faturas discutidas.

Deste modo, verificando a média dos ciclos onde ocorreram efetivas leituras de “consumo real lido”, inclusive, sem reclamação noticiada, ou seja, no período de junho a setembro/2022, resulta a importância de 303kWh, indicando ser bem inferior ao consumo fixado nas faturas questionadas, merecendo, na ausência de outros parâmetros, ser assim ajustada, sem a incidência de multa.

(...)

Isto posto: a) rejeito a preliminar; b) com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: b.1) desconstituir as faturas questionadas, (junho/2016; junho/2017; junho/2018; setembro/2019; outubro/2019 e dezembro/2019);
b.2) determinar a Empresa Reclamada: b.2.1) emita refaturamento para o consumo do período, com fixação de 303kWh, com valor do kWh da época dos vencimentos das faturas;
b.2.2) sobre a fatura faça incidir os consectários legais (regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...), da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.2.3) faça correção da fatura, monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento originário; b.2.4) que as faturas devem ser emitidas com prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre emissão/entrega ao consumidor e data para pagamento. Para o caso de descumprimento injustificado, fixo multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e, c) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

Pelo trecho acima, verifica-se que restou configurado que a média de consumo da unidade consumidora é de 303 kWh e, considerando que a fatura 05/2022, também objeto da demanda como se disse, foi registrada com 544 kWh, está, por certo, acima da média de consumo.

Destaca-se que a questão não foi objeto de recurso pelas partes, portanto, nesse ponto, transitada em julgado, o que atrai o reconhecimento de que a fatura foi cobrada em valor a maior e a revisão da fatura 05/2022 para a média estabelecida nos autos.

Dos danos morais.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este foi afastado pelo juízo de origem com os seguintes fundamentos:

“Por fim, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte”.

Em que pese a fundamentação da sentença, a situação merece maiores pontuações.

Quando da distribuição da demanda efetivamente não havia inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do serviço, tanto o é que a decisão liminar pautou-se em determinar
“à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: (...) b)
não inclusão
do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pela faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; c) a
não suspensão do serviço
em razão das faturas aqui discutidas e, se já ocorrido, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;”.
(g.n.)

Ocorre que, no transcurso da demanda, mais precisamente na manifestação de id. 163096490, o ora recorrente pleiteou pela extensão dos efeitos da liminar e revisão da fatura 05/2022, ao fundamento que foi emitida em data anterior à troca do medidor. A fatura deu origem à suspensão dos serviços, consoante noticiado na mesma manifestação, tendo o juízo acolhido os pleitos de extensão, inserção da fatura ao objeto da demanda e determinado o imediato restabelecimento do serviço (decisão de id. 163096496).

Com essas pontuações, incontroverso que houve a suspensão do serviço por fatura emitida acima da média, a ser declarada indevida.

No concernente ao dano moral, visualizo a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora.

Isso porque o serviço de energia é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua (art. 22, CDC), de modo que é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade).

Logo, sendo indevido o corte, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6o, art. 37, da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944 do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. Sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a arbitrar a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal, bem como corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, sendo a suspensão indevida.

Em face do exposto,
ex officio
, e
xtingue-se o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, CPC, em relação às parcelas
junho/2016; julho/2016; outubro/2016; novembro/2016; janeiro/2017; fevereiro/2017; março/2017; abril/2017; maio/2017; junho/2017; julho/2017; agosto/2017; janeiro/2018; fevereiro/2018; abril/2018; e, maio/2018
(i);
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
(ii)

para determinar a revisão da fatura 05/2022, no prazo de 10 (dez) dias, para o montante de 303 kWh (ii.1) e condenar a parte recorrida ao pagamento de reparação por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples 1% a.m. a contar da citação (ii.2).

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023